Tribunal: STF
Processo: AI 508626
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF.
I. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão assenta-se em
interpretação de lei local. Incidência da Súmula 280-STF.
II. - O
exame da controvérsia, em recurso extraordinário, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório trazido aos autos, o
que esbarra no óbice na Súmula 279-STF.
III. - Agravo não provido.